Tribunal: TJMT
Processo: 1033894-27.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033894-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), APARECIDA FERMIANO - CPF: 535.396.569-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO.

1.
O falecimento do beneficiário em ação de fornecimento de tratamento ou suplemento alimentar acarreta a perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação de natureza personalíssima.

2.
O processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, ao apreciar recurso inominado manejado pelo Município de Cuiabá, deu-lhe parcial provimento para redirecionar o cumprimento da obrigação de fornecer suplemento alimentar compatível com
Fresubin HP
primeiramente ao Estado e, subsidiariamente, ao Município.

O Estado, em suas razões, sustenta que a responsabilidade primária seria municipal, à luz da Lei nº 8.080/90.

O Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a medida está em consonância com o
Tema 793 do STF
e com os
Enunciados 8 e 60 do CNJ
, que autorizam o direcionamento da obrigação ao ente federado com competência para arcar com procedimentos de média e alta complexidade. Alegou que impor ao Município a obrigação exclusiva e indistinta comprometeria suas atribuições primárias de atenção básica à saúde, violando a repartição constitucional e administrativa de competências.

A Defensoria Pública, atuando em favor da recorrida, limitou-se a pugnar pelo
desprovimento do agravo interno
, com o reconhecimento formal do falecimento da parte autora em 22/07/2024, e consequente suspensão do feito para habilitação dos sucessores, na forma do art. 313, I, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025